Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-88.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário, capital de giro, pessoa jurídica. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, considerando-se a modalidade específica da operação. Abuso não verificado. Ademais, impugna a condenação por

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Cédula de crédito bancário, capital de giro, pessoa jurídica. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, considerando-se a modalidade específica da operação. Abuso não verificado. Ademais, impugna a condenação por litigância de má-fé. Condenação mantida. Autora que visivelmente distorce elementos contratuais. No entanto, não se trata de causa de valor irrisório, para fixação da multa em salários mínimos. Acolhimento do recurso nesse aspecto, para arbitrar a multa em 9,5% do valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido.